Tribunal: TJPA
Processo: 0822589-87.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822589-87.2022.8.14.0301

APELANTE: PEDRO CARNEIRO S A INDUSTRIA E COMERCIO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS MUNICIPAIS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU, Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos, referentes aos exercícios de 2013 a 2015, reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização, determinando seu decote, e manteve hígida a CDA quanto aos demais tributos.

2.

A apelante sustenta nulidade integral da CDA por perda de liquidez e certeza, ilegalidade dos juros indicados e requer extinção da execução e concessão de tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização implica nulidade integral da CDA e extinção da execução fiscal; (ii) se o título executivo remanesce líquido e certo após o decote da exação; (iii) se é possível conhecer, em grau recursal, da alegação de ilegalidade dos juros; (iv) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, contendo discriminação dos tributos, exercícios, valores, encargos e fundamentos legais.

4. A exclusão de parcela reputada inconstitucional não acarreta nulidade do título quando o valor remanescente pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária a substituição da CDA, conforme entendimento firmado no Tema 249/STJ.
5. A alegação de ilegalidade dos juros configura inovação recursal, por não ter sido deduzida adequadamente na fase própria dos embargos, impedindo seu conhecimento em grau de apelação.
6. Inexistem fundamentos para suspensão da execução, subsistindo a presunção de legitimidade do crédito remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A declaração de inconstitucionalidade de parcela integrante da CDA não implica sua nulidade integral quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculo aritmético. 2. É inadmissível a inovação recursal em apelação, com apresentação de fundamento não submetido ao juízo de origem nos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77, 79, 161 e 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; CPC/2015, arts. 932, VIII, 1.013 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.115.501/SP (Tema 249), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.11.2010; STJ, AgInt no REsp 2.136.038/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 09.09.2024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Pedro Carneiro S/A Indústria e Comércio
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, opostos em face do
Município de Belém
, vinculados à execução ajuizada para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2013 a 2015, no valor de R$ 1.773,74.

Conforme consta na inicial, após a penhora online de ativos financeiros no valor exequendo, a executada/embargante opôs embargos, os quais foram julgados parcialmente procedentes para reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização, por ausência de especificidade e divisibilidade do serviço, mas rejeitando os pedidos de nulidade da
CDA nº 371.994/2018
por ausência de liquidez e inconstitucionalidade da taxa de limpeza pública.

A apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Id n° 83399377), sob fundamento de inexistirem vícios de omissão/contradição/obscuridade, segundo a síntese constante das razões recursais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, a nulidade do processo executivo por suposta ausência de certeza e liquidez da CDA, argumentando que, tendo sido declarada inconstitucional a Taxa de Urbanização, não seria possível “decotar” a exação sem comprometer o título, defendendo a necessidade de extinção da execução e a ilegalidade dos juros lançados na CDA. Ao final, requer a reforma integral para anular o crédito da CDA nº 371.994/2018.

Em contrarrazões, o Município de Belém pugna pelo não provimento do recurso, aduzindo, que a exclusão da Taxa de Urbanização não retira a liquidez/certidão do título, pois o valor remanescente pode ser apurado por simples cálculo aritmético, sem necessidade de substituição da CDA e que a alegação sobre juros configura inovação recursal (não deduzida nos embargos), além de ausente demonstração técnica/planilha do suposto excesso. Afirma que a sentença deve ser integralmente mantida, inclusive quanto à sucumbência mínima do Município.

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (Id n° 16306903).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização implica a nulidade integral da CDA nº 371.994/2018 e a extinção da execução fiscal, se o título executivo padece de vício de liquidez e certeza, se é possível o prosseguimento da execução quanto ao IPTU e à Taxa de Resíduos Sólidos, com exclusão apenas da exação reputada inconstitucional e se merece conhecimento, nesta fase recursal, a tese de ilegalidade dos juros, além do pedido de tutela recursal.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma.

A apelante insiste na tese de nulidade integral da certidão de dívida ativa, sob o argumento de que o reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização desnaturaria o próprio lançamento, retirando do título os atributos da certeza e liquidez.

Todavia, a insurgência não procede.

No caso concreto, a sentença consignou, com acerto, que a CDA discrimina adequadamente a natureza da dívida, os tributos exigidos (IPTU, TU e TRS), os exercícios cobrados, os valores originários, o débito corrigido, a multa de mora, os juros de mora e a soma final, além de indicar os respectivos fundamentos legais, o que evidencia o atendimento aos requisitos legais.

A circunstância de uma das parcelas integrantes do título ter sido afastada judicialmente, por inconstitucionalidade, não conduz, automaticamente, à nulidade integral da CDA, quando o remanescente puder ser apurado por simples cálculo aritmético, sem necessidade de reconstrução do lançamento ou de produção probatória adicional.

É precisamente essa a hipótese dos autos. Tanto a sentença quanto a decisão que rejeitou os embargos de declaração assinalaram que os tributos lançados estão individualizados na certidão, sendo perfeitamente possível excluir a Taxa de Urbanização e prosseguir a execução quanto ao IPTU e à Taxa de Resíduos Sólidos.

Assim, entendo que o simples afastamento da cobrança atinente a uma das taxas, não retira a liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, justamente porque todos os elementos necessários ao cálculo do débito permanecem no próprio título.

Esse entendimento encontra amplo respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 141, 489, 492 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA. DECOTE DO EXCESSO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. TEMA 249/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.III - Esta Corte firmou tese, em recurso repetitivo, Tema n. 249/STJ, segundo a qual,
"O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA)".
IV - A alteração do valor constante da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo quando a quantia devida puder ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão. Precedentes.V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2136038 SP 2023/0338763-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. REDUÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁVEL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, "(...)
em se tratando de revisão do lançamento, pelo Poder Judiciário, que acarrete a exclusão de parcela indevida da base de cálculo do tributo, o excesso de execução não implica a decretação da nulidade do título executivo extrajudicial, mas tão somente a redução do montante ao valor tido como devido, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculos aritméticos"
(REsp 1.247.811/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1986189 RJ 2022/0045192-7, Data de Julgamento: 19/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Portanto, não há falar em nulidade integral da CDA, nem em extinção da execução fiscal.

Com a mesma linha de raciocínio, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO E DA MULTA MORATÓRIA DE 32%. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO MEDIANTE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO PROVIDO. SETENÇA PARCIALMENTE ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou nula a CDA nº 573.302/2022 e extinguiu a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização e da multa moratória fixada em 32% enseja a nulidade da CDA ou apenas a adequação dos valores cobrados, com prosseguimento da execução fiscal quanto ao débito remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa moratória fixada em 32% afronta o entendimento do STF no Tema 214 (RE 582.461/SP), segundo o qual o limite de razoabilidade é de 20%, sob pena de efeito confiscatório.

4. A Taxa de Urbanização instituída pela Lei Municipal nº 7.677/93 é inconstitucional por ausência de divisibilidade e especificidade, em afronta ao art. 145, II, da CF/1988 e aos arts. 77 e 79 do CTN, conforme reiterada jurisprudência do TJPA.

5. A jurisprudência consolidada do STJ no Tema 249 (REsp 1.115.501/SP) estabelece que a inconstitucionalidade de parte do lançamento não gera nulidade da CDA, sendo possível o prosseguimento da execução para cobrança do valor remanescente mediante simples cálculos aritméticos, independentemente de substituição ou emenda da certidão.

6. O reconhecimento da inexigibilidade parcial do crédito tributário implica apenas o decote dos valores indevidos, cabendo ao exequente atualizar a dívida com exclusão da Taxa de Urbanização e redução da multa moratória para 20%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença parcialmente anulada, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Teses de julgamento:

1.
A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização não acarreta a nulidade da CDA, mas apenas a exclusão do valor indevido do montante executado.

2.
A multa moratória não pode ultrapassar 20% do débito tributário, sob pena de efeito confiscatório.

3.
A execução fiscal prossegue em relação ao valor remanescente quando bastam cálculos aritméticos para adequar o título executivo, independentemente de substituição ou emenda da CDA.

Dispositivos relevantes citados:

· CF/1988, art. 145, II e § 2º;

· CTN, arts. 77 e 79.

Jurisprudência relevante citada:

· STF, RE 582.461/SP (Tema 214), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.05.2011;

· STJ, REsp 1.115.501/SP (Tema 249), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.11.2010;

· TJPA, Apelação Cível 0047672-85.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.02.2024;

· TJPA, Agravo de Instrumento 0804016-94.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24.07.2023;

· TJPA, Apelação Cível 0813190-34.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.08.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816733-45.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECLARAÇÃO DE INCOSTITUCIONAL DA TAXA DE URBANIZAÇÃO E EXCESSO DA MULTA MORATÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DÉBITO MANTIDO. POSSIBILIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal, em decorrência da declaração de nulidade da taxa de urbanização e excesso da multa moratória.

2. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 249, permite o prosseguimento da execução fiscal mediante simples cálculos aritméticos para excluir as parcelas indevidas, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA.

3. A certidão de dívida ativa contém a descrição da cobrança de IPTU, taxa de urbanização e taxa de resíduos, havendo a declaração incidental de inconstitucionalidade de um dos tributos e excesso da multa moratória, revela-se cabível o prosseguimento da execução fiscal em relação ao débito remanescente, uma vez que tal medida meros cálculos aritméticos a serem realizados pelo exequente.

4. Recurso de apelação provido para anular parcialmente a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal quanto ao valor remanescente, com o decote das parcelas indevidas. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813190-34.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024)

A apelante também passou a sustentar, em sede de apelação, que os juros cobrados seriam ilegais, por supostamente ultrapassarem os limites da Taxa SELIC.

Todavia, trata-se de matéria inovadora, não submetida adequadamente ao crivo do juízo de primeiro grau na fase própria dos embargos à execução, razão pela qual seu enfrentamento, nesta instância, esbarra na vedação à inovação recursal.

O recurso de apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, nos limites em que foi suscitada e decidida em primeiro grau, não se prestando à introdução de fundamento novo não deduzido oportunamente.

Portanto, a tese não merece conhecimento.

Por fim, a sentença recorrida encontra-se em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante do STJ. Também não se evidencia situação excepcional apta a justificar a suspensão dos efeitos da decisão, sobretudo quando o crédito exequendo remanescente ostenta presunção de legitimidade e exigibilidade.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Majoram-se os honorários advocatícios em grau recursal para 12% sobre o valor da diferença entre o montante originário do débito e a quantia correspondente à taxa de urbanização, a qual foi declarada inconstitucional.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2026